Tribunal: TJES
Processo: 5013562-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013562-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JONATAS DE CARVALHO AMBROZIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013562-18.2022.8.08.0035

RECTE.: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: JONATAS DE CARVALHO AMBROZIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
FORTES INDÍCIOS DE
VAZAMENTO DE DADOS
DO CONSUMIDOR
. BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Jonatas de Carvalho Ambrozio em face de Disbrave Administradora de Consórcios Ltda, aduzindo o requerente que se vinculou a um consórcio administrado pela requerida, no entanto, em março/2022 tomou conhecimento que os boletos dos meses de janeiro e fevereiro, enviados via e-mail, eram fraudados, não sendo computado o pagamento. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais. A requerida apresentou defesa no ID 5300216, arguindo basicamente que sua responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva de terceiro. No ID 5300233 a demandada ofertou RI com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5300338.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a requerida DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir ao autor o valor de R$ 1.033,02 (hum mil e trinta e três reais e dois centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. A recorrente não pode tentar se eximir de sua responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro nesse caso. Os boletos foram enviados ao autor com todos os dados que permitiam sua identificação, o que demonstra que os golpistas tinham acesso privilegiado às informações dos consorciados. Diferentemente dos demais casos de fraudes, os boletos foram encaminhados aparentemente através de canal oficial (não há contato aleatório do fraudador, com o fito de obtenção dos dados do consumidor para montar a fraude), e, ainda, sem identificação de fraude grosseira, eis que trocados, apenas, o Código de Barras. Na prática, utilizou-se um boleto verdadeiro e trocou-se o Código de Barras deste. Tanto é verdade que a ora recorrente protocolou
Notitia Criminis
, informando acerca da alteração dos boletos de pagamento que figuravam como beneficiários as pessoas de Leonardo Lobato e Alcidio Alves (ID 5300217). Assim, muito provavelmente houve vazamento de dados dos consorciados permitindo o acesso de terceiros. Nesse caso, não há como transferir exclusivamente ao consumidor o erro quando do pagamento, eis que realizado na prática a pessoa diversa, haja vista que montada a fraude sob documento verdadeiro, cujo acesso os fraudadores apenas poderiam obter junto a própria recorrente. De toda sorte, diante da responsabilidade objetiva a ré responde perante o consumidor por todos os danos causados, motivo pelo qual mantenho a condenação a título de danos materiais (correspondente aos valores pagos nos boletos de janeiro e fevereiro de 2022). Por fim, o abalo moral, no caso, é até presumível, posto que o autor teve seus dados pessoais expostos a terceiros, permitindo ainda o pagamento indevido de parcelas do consórcio. Comprovado o dano, deve a fornecedora ser indenizada pelos danos morais suportados, pois a conduta daquela não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do consorciado/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 2.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)